Tribunal: STF
Processo: HC 191964
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 127.790/PB, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da custódia nos termos seguintes: 
    Consta nos autos que o réu está sendo processado pelo suposto cometimento do crime previsto no o art. 33 da Lei 11343/06.
    Inicialmente, em relação à paralisação do andamento do feito diante da pandemia, entendo que não é motivo de revogação da prisão cautelar, ainda neste momento, posto que o protocolo de retorno das atividades está em andamento havendo uma possibilidade de em breve retornar as atividades com a realização da audiência de instrução.
    No tocante ao contágio dos presos por COVID-19, é fato que existe o risco de contágio dentro das Unidades Ergastulares.
    Entretanto, o Sistema Administração Penitenciária Estadual adotou um plano de contingenciamento a fim de evitar o contágio entre presos suspeitos de COVID-19 e demais presos, bem como local adequado para tratamento dos presos portadores da COVID-19.
    Por fim, quanto à questão dos fundamentos da decretação da prisão preventiva, entendo estarem presentes, diante do tipo de crime em análise (tráfico drogas) circunstâncias da prisão (com vários instrumentos utilizados no fabrico de substâncias ilícitas), bem como quantidade de droga (mais de 2kg de maconha, e mais de 400g de cocaína) apreendida no momento da abordagem e as naturezas das substâncias (maconha e cocaína), entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva ante a gravidade dos fatos. 
    Ademais, diante da ausência de comprovação de fatos que mudem os fundamentos da prisão decretada nos autos, tenho que a prisão preventiva do réu deve ser mantida.
    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em favor de WADSON PEREIRA DE SOUZA.
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem, conforme ementa: 
    "HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. ATRASO JUSTIFICADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE AINDA NÃO ULTRAPASSADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 
    1. “(…) 7. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (…).” (STJ. RHC 107.851/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).
    2. É público e notório que se trata, o novo coronavírus, de uma epidemia virulenta, de alto contágio, que se disseminou por todo o planeta, provocando efeitos de expressiva magnitude em todos os segmentos da sociedade. E o Poder Judiciário não fugiu à regra, tendo que fazer adaptações de última hora com providências incomuns, dentre as quais, a suspensão de prazos e a realização de serviços à distância.
    3. Os impactos são indiscutíveis em praticamente todos os setores da atividade judiciária, gerando, por óbvio, a impossibilidade do cumprimento de prazos processuais com o rigor da lei. A continuidade dos trabalhos tem se dado de forma mais lenta e gradual até que tudo se ajuste da maneira mais adequada possível. Logo, diante de tal conjuntura, é possível considerar a pandemia do COVID-19 como motivo força maior a afastar o reconhecimento de eventual coação ilegal por excesso de prazo.
    4. Em síntese, havendo razões, inclusive de força maior, para o atraso verificado no andamento do processo, o qual, aliás, ainda não extrapola os limites da razoabilidade, não há falar-se em injustificado excesso de prazo, a configurar coação ilegal no direito de locomoção do paciente.
    3. Ordem denegada. 
    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia da COVID-19, ressalta-se que tais teses sequer foram apreciadas pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. 
    III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    IV - In casu, constata-se que o ora agravante foi preso em flagrante, em 25/10/2019, e teve sua prisão convertida em preventivamente em 26/10/2019, sendo notificado, em 16/12/2019, para apresentar defesa preliminar. Ademais, verifica-se que o paciente não indicou advogado, razão pela qual lhe foi nomeado defensor público, o qual, nos dias 10 e 16 de março do corrente ano, protocolizou duas petições, anexadas aos autos no dia 30/03/2020, e recebida a Denúncia nessa mesma data. Salienta-se que são dois réus e as notificações para as respectivas respostas se deram após o recesso de fim de ano do Poder Judiciário, na data de 17/01/2020. Posteriormente, depois de apresentadas as defesas, foi justamente quando houve o reconhecimento da situação de pandemia do novo coronavírus. Destaca-se ainda que diante de tal conjuntura, é possível considerar a pandemia da COVID-19 como motivo de força maior, gerando por óbvio, impossibilidade do cumprimento de prazos processuais com o rigor da lei. Sendo assim, o prazo da instrução processual não extrapola os limites de razoabilidade. Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) a manutenção de medida segregatória carece de fundamentação necessária, porquanto o Juiz de 1º Grau não apresentou quaisquer elementos ou circunstâncias de perigo à ordem social; e (b) A respeitável decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça entende ser plausível um réu permanecer preso por mais de 11 (meses) meses, passando todas as mazelas do sistema penitenciário brasileiro.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Registre-se, por primeiro, que, no tocante à ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, o acórdão apontado como ato coator não contemplou o exame da matéria. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Em relação ao excesso de prazo da constrição cautelar, não assiste razão à defesa. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar, inicialmente, que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 
    A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema: [...] 
    Da leitura dos excertos transcritos, constata-se que, o recorrente foi preso em flagrante, em 25/10/2019, e teve sua prisão convertida em preventivamente em 26/10/2019, sendo o recorrente notificado, em 16/12/2019, para apresentar defesa preliminar. Ademais, verifica-se que o paciente não indicou advogado, razão pela qual lhe foi nomeado defensor público, o qual, nos dias 10 e 16 de março do corrente ano, protocolizou duas petições, anexadas aos autos no dia 30/03/2020, e recebida a Denúncia nessa mesma data. 
    Salienta-se que são dois réus e as notificações para as respectivas respostas se deram após o recesso de fim de ano do Poder Judiciário, na data de 17/01/2020. Posteriormente, depois de apresentadas as defesas, foi justamente quando houve o reconhecimento da situação de pandemia do novo coronavírus. Destaca-se ainda que diante de tal conjuntura, é possível considerar a pandemia do COVID-19 como motivo de força, gerando por óbvio, impossibilidade do cumprimento de prazos processuais com o rigor da lei. 
    Sendo assim, o prazo da instrução processual não extrapola os limites da razoabilidade. Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Pelo que se depreende, há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa acima declinadas, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente